Tribunal: TJBA
Processo: 0573682-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573682-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ANA LUCIA DOS SANTOS ARANHA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ASSIS BORGES RIBEIRO SOBRINHO, FELIPE DE MACEDO E SOUZA, YASKARA DE MAGALHAES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento ajuizada visando ao reconhecimento do direito à suplementação de pensão por morte decorrente de plano de previdência privada administrado pela ré.

2. Sentença de procedência reconheceu o direito da autora à percepção da suplementação de pensão por morte, diante da comprovação de união estável com o participante falecido e do reconhecimento de dependência pelo INSS.

3. Recurso de apelação interposto pela ré foi desprovido pelo Tribunal, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e majorando-se os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

4. Embargos de declaração opostos pela ré sob alegação de omissão quanto à análise de argumentos recursais e erro material relacionado à premissa de obrigatoriedade de suplementação da pensão, bem como quanto aos impactos financeiros da decisão.

5. Contrarrazões apresentadas pela embargada pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar argumentos deduzidos no recurso de apelação acerca da aplicação de normas e resoluções relativas ao plano de previdência privada; (ii) saber se há erro material na decisão quanto à premissa fática que fundamentou o reconhecimento do direito à suplementação da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

8. No caso concreto, verifica-se que as matérias suscitadas nos embargos foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão quanto aos fundamentos utilizados para manutenção da sentença.

9
. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

1
0
. A decisão embargada examinou expressamente o regulamento do plano de previdência privada administrado pela ré, notadamente o art. 4º, parágrafo único, e o art. 34 do Regulamento do Plano PETROS, os quais estabelecem que os beneficiários do participante correspondem aos dependentes definidos pela legislação previdenciária e que a suplementação de pensão é devida enquanto percebida a correspondente pensão pelo INSS.

1
1
. Ademais, foi destacado que eventual fracionamento da pensão entre beneficiárias encontra amparo no art. 40, §2º, do Regulamento do Plano PETROS, não implicando criação de benefício novo ou aumento do valor global da prestação, mas apenas a divisão de benefício já existente.

1
2
. Dessa forma, a alegação de erro material e de comprometimento do equilíbrio atuarial do plano revela mera tentativa de rediscussão das conclusões adotadas no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO

1
3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573682-83.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como Embargada
ANA LUCIA DOS SANTOS ARANHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Fevereiro de 2026.